Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADO CANCELAMENTO DA APÓLICE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aos contratos de seguro de vida se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da supracitada legislação.
2. Segundo Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça, "a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro." 2.1. Uma vez realizada a prévia notificação do segurado, mostra-se adequada a rescisão contratual, nos termos da referida Súmula.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.